Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705977-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., JACIRA MARIANI SANTOS APELADO: JACIRA MARIANI SANTOS, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora